Tribunal: TJMT
Processo: 0001436-24.2005.8.11.0038
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001436-24.2005.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (EMBARGANTE), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0016-46 (EMBARGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIEGO RIBAS PISSURNO - CPF: 875.699.141-04 (ADVOGADO), FLAVIA ANDREA SANT ANNA FERREIRA BENITES - CPF: 138.223.388-42 (ADVOGADO), PEDRO BATISTOTI BOLLER - CPF: 037.377.331-55 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (REPRESENTANTE), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (EMBARGADO), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ADVOGADO), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (REPRESENTANTE), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E IMATERIAIS POR USO INDEVIDO DE MARCA “FRIGOARA” – JULGADA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – MÉRITO – PREVISÃO DE USO TEMPORÁRIO DA MARCA QUE NÃO PREVALECE DIANTE DA POSSIBILIDADE DE CESSÃO CONTRATUAL SEM QUALQUER LIMITAÇÃO – DISPOSIÇÃO EXPRESSA DE NÃO INDENIZAÇÃO COM A ULTIMAÇÃO DO AJUSTE – SEGURA CONCLUSÃO DE REGULARIDADE DO CONTRATO QUE REVERBERA NA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE USO INDEVIDO DE MARCA – NULIDADE DE SENTENÇA – ALEGADA NECESSIDADE DE SE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE DEMANDA CONEXA QUE DIRIME CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA PLANTA DA UNIDADE FRIGORÍFICA AJUSTADO ENTRE AS PARTES – DESNECESSIDADE – REMOTA POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA) PELAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESPICIENDA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2° e 3° DO ART. 85 DO CPC – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP Nº 1.850.512/SP – VEDAÇÃO EXPRESSA NO NOVEL ART. 85, § 6°-A DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0001436-24.2005.8.11.0038

EMBARGANTE:

FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S.A.

EMBARGADOS:

JBS S.A. e J&F INVESTIMENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela parte embargante.

Nas prolixas razões de 50 páginas da peça de Id. 180338151, a parte embargante alega, em síntese, a existência de supostas omissão e contradição no julgado embargado, ao argumento de que o valor arbitrado para os honorários advocatícios é estratosférico, devendo-se, à luz da proporcionalidade e razoabilidade, ser superado o julgado do tema 1.076 do STJ, arbitrando-se os honorários com base na equidade.

Pede que seja conhecido e provido o recurso para, saneando os supostos vícios, dar-lhes efeito modificativo, aplicando a técnica de superação do precedente do tema 1.076 do STJ,
“para fixar a verba honorária sucumbencial no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), valor esse que remunera com dignidade o trabalho do profissional da advocacia”
(sic).

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme decurso de prazo atestado pelo sistema PJE.

Na peça Id. 186666687, o advogado da parte embargante pede
“seja o processo retirado de pauta do PLENÁRIO VIRTUAL, uma vez que o advogado subscritor da presente tem interesse em acompanhar a sessão de julgamento, dada a relevância desse caso concreto”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido formulado na peça retro Id. 186666687, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal, conforme art. 93, §13, do Regimento Interno deste Sodalício, tampouco no art. 937 do CPC.

Além disso, o entendimento desta colenda Câmara é assente no sentido de que mesmo havendo pedido de preferência, tais processos são julgados em ‘lista’, de modo que, prestigiando o princípio da celeridade e economia processual, também por este motivo mantém-se o julgamento em sessão virtual.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E IMATERIAIS POR USO INDEVIDO DE MARCA “FRIGOARA” – JULGADA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – MÉRITO – PREVISÃO DE USO TEMPORÁRIO DA MARCA QUE NÃO PREVALECE DIANTE DA POSSIBILIDADE DE CESSÃO CONTRATUAL SEM QUALQUER LIMITAÇÃO – DISPOSIÇÃO EXPRESSA DE NÃO INDENIZAÇÃO COM A ULTIMAÇÃO DO AJUSTE – SEGURA CONCLUSÃO DE REGULARIDADE DO CONTRATO QUE REVERBERA NA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE USO INDEVIDO DE MARCA – NULIDADE DE SENTENÇA – ALEGADA NECESSIDADE DE SE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE DEMANDA CONEXA QUE DIRIME CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA PLANTA DA UNIDADE FRIGORÍFICA AJUSTADO ENTRE AS PARTES – DESNECESSIDADE – REMOTA POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA) PELAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS –CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESPICIENDA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2° e 3° DO ART. 85 DO CPC – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP Nº 1.850.512/SP – VEDAÇÃO EXPRESSA NO NOVEL ART. 85, § 6°-A DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Pretensão almejada na reparação indenizatória por alegada exploração indevida da marca “Frigoara” pela parte requerida após o prazo que teria sido estipulado contratualmente de 12 (doze) meses a partir de 18/05/2001, por força de um contrato que segundo a parte autora nunca teria se aperfeiçoado.

A despeito de a disposição específica de cessão de uso da marca “FRIGOARA” possuir aparente natureza temporária, observa-se da redação da cláusula quinta do contrato, nominada de cessão do contrato, que, além da reciprocidade obrigacional contratual, há permissivo expresso de cessão e transferência dos
“direitos que lhes decorrem deste contrato”,
o que indica, ao menos implicitamente, que a cessão do direito de uso de marca também poderia ser cedida, no que se pressupõe que não haveria, portanto, termo a ser observado pela parte requerida.

Há previsão expressa de que não seria permitida indenização a qualquer título das condições estabelecidas no instrumento contratual após a transferência dos bens que compõem o objeto do contrato, situação que se consolida com o fato de o julgamento da Justiça Federal ter concluído no bojo do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 que é “
correta a sentença no que reconheceu o adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão”
.

Despiciendo o trânsito em julgado do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 para fins de deslinde desta demanda indenizatória, isso porque é bastante remota a possibilidade de reversão do julgado do TRF1 sobre a questão contratual perante as instâncias superiores, na medida em que estas, além de extraordinárias, sujeitas aos requisitos de relevância e repercussão geral (arts. 102, § 3° e 105, § 2° da CR/88), não se prestam à finalidade de reexame de provas.

À míngua de justificação precisa e concreta acerca da pertinência e efetiva necessidade de produção de provas, não prospera o alegado cerceamento, mesmo porque infere-se que para o lídimo deslinde desta demanda não se revelava necessária a realização de nenhuma prova além do acervo documental que já constava nos autos. Como sobredito, tendo a Justiça Federal concluído no bojo do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 que é “
correta a sentença no que reconheceu o adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão”
, tal conclusão inexoravelmente reverbera na presente lide, posto que a reconhecida legitimidade e adimplemento do negócio jurídico no referido processo inviabiliza a pretensão indenizatória almejada pela parte requerida nos termos da cláusula sexta, parágrafo primeiro acima descrita.

O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

Ainda que fosse o caso de procedência, é praticamente impossível, passados quase 20 (vinte) anos desde a ocorrência dos fatos, remontar com provas e de forma fidedigna os prejuízos materiais e imateriais alegadamente sofridos pela parte autora, o que revela que a dilação probatória seria imprestável à finalidade que se destinaria, mormente ao ponderar que não há especificação alguma na inicial da quantidade e de como se deu a exploração indevida da marca, o que não é simplesmente aferível dos documentos coligidos à inicial.

Correta a sentença recorrida que, ante o julgamento da Justiça Federal que atesta a regularidade do contrato de
“compromisso de compra e venda da unidade frigorífica e demais avenças”
, entende pela improcedência da pretensão indenizatória por alegado uso indevido de marca.

Entendimento firmado pelo colendo STJ, quando do julgamento do REsp n° 1.850.512/SP (Tema 1.076) pela sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. Logo, conforme julgamento paradigma do STJ.

Recente positivação no Código de Processo Civil, pela Lei 14.365 de 2022, determinando o legislador, nos termos do novel § 6°-A do art. 85 do CPC, que
“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(destaquei)

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questão já apreciada, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, não cabe a superação do caso em análise ao julgado do tema 1.076 do STJ, já que a casuística em vertente amolda-se exatamente à hipótese de incidência do precedente.

Ademais, conforme destacado no julgado acima transcrito, após o mencionado julgado temático do STJ, o legislador positivou a mesma exegese “
no Código de Processo Civil, pela Lei 14.365 de 2022, determinando o legislador, nos termos do novel § 6°-A do art. 85 do CPC, que
“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”
(sic).

Por fim, saliento que, aparentemente com intuito de exorbitar os honorários arbitrados para fins de reforço argumentativo, o advogado da parte embargante apresenta errôneo cálculo de atualização do valor da causa (que é a base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos), já que nele faz incidir indevidamente juros moratórios (211% à tal título), o que é totalmente descabido, pois para a atualização do valor da causa somente deve ser procedido o acréscimo da correção monetária, sendo expressa a redação do art. 85, § 16 do CPC, no sentido de que a juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais devidos incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, o que ainda não ocorreu.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar mais uma vez que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão da parte, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023